Tribunal: TCU
Processo: 039.853/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar no âmbito de representação acerca de possíveis irregularidades em processo licitatório para serviços de armazenagem e de transporte de Insumos Estratégicos para Saúde (IES).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades em procedimento licitatório a ser realizado pelo Ministério da Saúde para contratação da prestação de serviços de armazenagem e transporte multimodal de Insumos Estratégicos de Saúde (IES); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, nos termos do art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada mediante despacho contido à peça 22 destes autos, bem como as demais medidas então determinadas; 9.3. indeferir o pedido de ingresso formulado pela representante como parte interessada no presente processo; 9.4. notificar a prolação deste acórdão ao Ministério da Saúde e à representante.